Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707817-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDILSON MALAQUIAS DE MORAES SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 42526716, porquanto a SIRDR 71/TO já foi arquivada pelo Superior Tribunal de Justiça, por decisão proferida em 27/05/2022, em razão da afetação do Tema 1.150/STJ. Ademais, a questão discutida no presente recurso especial não se enquadra no referido tema dos recursos especiais repetitivos, razão pela qual não justifica a suspensão do processo. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 41742102. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007